Tribunal: TJBA
Processo: 0049184-05.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0049184-05.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CONSTRUTORA GARANTIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, com fundamento na prescrição intercorrente. A extinção foi decretada sob o argumento de inércia do exequente diante da paralisação prolongada do feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, notadamente diante da ausência de prévia intimação da Fazenda Pública e da não observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, à luz da jurisprudência do STJ e da exigência de contraditório estabelecida no CPC/2015. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a observância do contraditório, conforme os arts. 10 e 487, parágrafo único, do CPC/2015. 4. A jurisprudência do STJ, notadamente no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após a delimitação dos marcos legais de suspensão e prescrição e da prévia oitiva da Fazenda Pública. 5. No caso concreto, a sentença não observou o contraditório nem delimitou os marcos prescricionais exigidos. 6. Além disso, o histórico processual demonstra que o exequente diligenciou regularmente na tentativa de localizar bens e o devedor, não havendo desídia a justificar o reconhecimento da prescrição. 7. Aplica-se, ainda, a Súmula 106/STJ, pois a paralisação do feito decorreu de entraves do próprio aparato judicial, não imputáveis à parte exequente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a prévia intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência do STJ. 2. A ausência de contraditório e a não delimitação dos marcos temporais de suspensão e prescrição tornam nula a sentença que extingue a execução fiscal. 3. A diligência do exequente e a paralisação do feito por fatores inerentes ao Judiciário afastam a caracterização de desídia, conforme Súmula 106/STJ.” ____________ Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40, § 4º; CPC/2015, arts. 10, 487, parágrafo único, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018 (Tema 566); STJ, Súmula 106. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0049184-05.2003.8.05.0001, sendo Apelante o Município de Salvador e Apelada a Construtora Garantia Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator